Tribunal: TJES
Processo: 5011227-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011227-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HAYLLA MATTOS DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADA – HOME CARE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Não há que se falar em afronta à coisa julgada formada na ação de nº 0025927-04.2017.8.08.0024, porque não há identidade entre as causas de pedir, uma vez que a ação originária deste agravo de instrumento busca a disponibilização de serviço
home care
com base no quadro clínico da ora agravada nos anos de 2022 e de 2023.

2.
A documentação produzida pela agravada não demonstra a necessidade do fornecimento de cuidados integrais por profissionais de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta, mediante supervisão médica, mas sim do auxílio de familiares e cuidadores.

3.
A inviabilidade emocional, habitacional e financeira da família da agravada não constitui causa suficiente para transferir o encargo pretendido à cooperativa agravante, que oferta por liberalidade a assistência domiciliar à paciente que teve alta médica.

4.
Os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (evento 18567156), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5032958-14.2022.8.08.0024, movida por
HAYLLA MATTOS DIAS
em desfavor da cooperativa ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada por aquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a alteração na condução do tratamento pretendida pela demandada, ao menos em cognição sumária, se revela temerária e expõe a autora e sua família a perigo desnecessário
” (evento 18567156).

Salientou que “
sobressai de imediato a natureza dos bens jurídicos que se pretende tutela, quais sejam: a saúde e a vida. Tais bens têm a sua prevalência praticamente irrefutável, estando associados à dignidade da pessoa humana, vetor valorativo que assume especial relevo no âmbito do Estado Democrático de Direito, razão pela qual apresenta-se como de baixa eficácia o argumento de cunho econômico, sobretudo quando pautado em uma ética consequencialista que se pretende impor como parâmetro de orientação das decisões judiciais
” (evento 18567156).

Por isso, determinou que a autora permaneça internada em regime hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Nesta hipótese, não há que se falar em afronta à coisa julgada formada na ação de nº 0025927-04.2017.8.08.0024 (evento 3751039), porque não há identidade entre as causas de pedir, uma vez que a ação originária deste agravo de instrumento busca a disponibilização de serviço home care com base no quadro clínico da ora agravada nos anos de 2022 e de 2023, e não do ano de 2017, como analisado naquela ação. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. "HOME CARE". NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Tratando-se da articulação de pleito fundado na progressão da patologia e no agravamento do quadro clínico da parte, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, por inexistir a tríplice identidade das lides.
A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo. Comprovado nos autos que o tratamento domiciliar, na forma em que postulado, é necessário ao paciente, conforme indicação de profissional de saúde, a cobertura do serviço se mostra obrigatória, sobretudo porque o home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e considerada a reversibilidade dos efeitos da decisão, deve ser concedida a tutela de urgência. (TJMG; AI 2247991-48.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 26/10/2022; DJEMG 26/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO MEDICAMENTO. Recurso da Fazenda Pública que pretende afastar o fornecimento sob argumento de violação da coisa julgada. Inocorrência. Modificação do fármaco decorrente de progressão do mesmo quadro clínico.
Evolução da doença que torna necessária a adequação do tratamento, sem que isso implique em violação da decisão transitada em julgado, mas tão somente na eficácia da prestação jurisdicional.
Condenação transitada em julgado que envolve a tutela do direito à saúde e não a um medicamento específico. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Recurso desprovido. (TJSP; AI 3000948-90.2020.8.26.0000; Ac. 13661499; Barretos; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 18/06/2020; DJESP 23/06/2020; Pág. 2486)

Logo, a progressão do quadro clínico da recorrida afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 301, §2º, do CPC, porquanto “
as circunstâncias que motivaram a propositura da presente demanda diferem daquelas da primeira oportunidade
” (fl. 04), como bem registrou a Dra. André Maria da Silva Rocha, no parecer do evento 5972199.

Por outro lado, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que parecer médico do evento 18556317 não elucida o porquê do tratamento da agravada necessitar de equipe multidisciplinar em caráter permanente.

O referido laudo foi elaborado por médico particular (Dr. Manoel Nascimento Rocha, CRM/ES 2.527, especialista em perícias médicas e clínico geral) e certifica que a recorrida ostenta boas condições clínicas gerais e bons cuidados paliativos pela operadora de saúde.

Ocorre que o laudo não demonstra pormenorizadamente o motivo de a paciente portadora de doença de Alzheimer com degeneração cerebral senil e hemiplegia espática necessitar de cuidados integrais por profissionais de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta, mediante coordenação e supervisão médica.

Na realidade, os procedimentos narrados no laudo, como por exemplo, troca de curativos, sondagem e ministração de medicamentos, clarificam que a assistência de familiares e de cuidadores seria suficiente, bem como diminuiria o risco de infecção hospitalar. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”.
5. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.
6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003937-36.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da sessão 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE HOME CARE DIÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGÍTIMA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A documentação médica não demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem, mas clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e necessita de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados. 2
. Foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.
3. A avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007036-77.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data da sessão 23/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INTERNAÇÃO HOSPITALAR, HOME CARE OU HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – CUIDADOS NÃO HOSPITALARES QUE PODEM SER REALIZADOS POR FAMILIARES OU CUIDADOR – PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE – LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO. 1) A necessidade de ser prestado o serviço home care deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que, conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “a prestação de assistência home care é medidaexcepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), o que não está descortinado no caso concreto. 2) Os laudos médicos demonstram a inegável necessidade de a paciente receber cuidados continuamente, por se tratar de pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020. De acordo com essa avaliação, realizada por empresa especializada, a agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se, para ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e para alimentar-se mas, por outro lado, não utiliza alimentação ou medicação parenteral, aspiração de traqueostomia e nem ventilação mecânica, do que resultou a conclusão de que não necessita de internação domiciliar.
3) A internação domiciliar é destinada a atender pacientes que dependam de procedimentos a serem desempenhados exclusivamente por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar. Do que informam os laudos médicos e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos, não há necessidade do serviço home care e nem de permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, pois os cuidados de que necessita podem ser prestados pelos familiares ou cuidador por eles contratados. 4) Muito embora a agravante possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não são caracterizados como “hospitalares”, na acepção do termo que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em home care, que não possam ser realizados por familiares, profissional da área de enfermagem ou cuidador.
5) Não se aplica o disposto na Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, uma vez que a limitação do tempo de internação – vedada pelo enunciado sumular – demanda a sua comprovada necessidade, seja no âmbito hospitalar, seja em domicílio, que não se encontra evidenciada na hipótese em apreço com relação a qualquer das modalidades. 6) A “assistência domiciliar” não substitui a “internação domiciliar” e dela difere pelo caráter ambulatorial do atendimento, que abrange serviços que poderiam ser prestados ao enfermo num ambulatório, tais como primeiros socorros, preparação de curativos, auxílio na troca de roupas e fraldas etc, mas que são prestados no próprio domicílio do paciente, na maioria das vezes por “cuidador” que, na Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, é conceituado como sendo “pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”. 7) Agravo de instrumento parcialmente provido, ficando prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000715-60.2020.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data da sessão 23/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. I. Tutela de urgência. Pedido de determinação ao plano de saúde para que custeie integralmente serviços de home care à autora. Indeferimento na origem. Manutenção.
II. Carência de evidência de indicação de home care à segurada. Compreensão, decorrente de relatório médico, ao menos nesta sede sumária, que não denota a insuficiência da assistência de cuidadores, de responsabilidade da família. Questões fáticas que exigem esclarecimento em sede instrutória.
III. Hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizada. Indeferimento da tutela provisória preservado. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2262979-19.2019.8.26.0000; Ac. 13268894; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 31/01/2020; DJESP 06/02/2020; Pág. 2828)

Mister ressaltar que, apesar de não ser previsto no contrato celebrado entre as partes (evento 3751037), a recorrente ofertou por liberalidade a assistência domiciliar (evento 3751035) de média complexidade à agravada, uma vez que o Dr. Áquila Rebello Nascimento Tose (CRM/ES 4.361, nefrologista, intensivista e clínico geral) atestou (fl. 05 do evento 3751036) que os cuidados podem ser realizados a nível domiciliar.

Insta frisar que a assistência domiciliar conta com visitas mensais de médico e enfermeiro, visita de nutricionista de acordo com a solicitação da equipe, além de plantão de enfermagem ininterrupto que poderá ser acionado pela família da agravada no caso de qualquer intercorrência de maior gravidade.

Aliás, a inviabilidade emocional, habitacional e financeira da família da agravada não constitui causa suficiente para transferir o encargo pretendido à cooperativa agravante, que oferta a assistência domiciliar à paciente que teve alta médica.

Nesse contexto, considero não ser possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Pondero que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Ademais, o enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.
”.

Cumpre mencionar, ainda, que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por
ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.